Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-04.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005640-04.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINERIO GIMENEZ NETO - CPF: 635.057.382-04 (RECORRENTE), RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA - CPF: 596.942.382-34 (ADVOGADO), GENIVAL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 872.166.472-20 (ADVOGADO), CARLESIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.086.631-53 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PASSAGEM ADQUIRIDA DE ÚLTIMA HORA -
CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 26 (VINTE E SEIS) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 157625186), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando,
exclusivamente
, a parte reclamada DEUTSCHE LUFTHANSA AG ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.389,87 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada reclamante, acrescido de correção monetária, pelo índice INPC, e juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Atraso por questões de problemas técnicos;

2)

A inexistência de danos morais e materiais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores compraram passagens aéreas de ida e volta da empresa aérea Gol, com saída de Cuiabá-MT para São Paulo – SP no dia 28-05-2022, às 16h45min, e volta em 09-06-2022, às 09h50min.

Acrescenta que as passagens aéreas internacionais foram adquiridas das reclamadas, sendo da 1ª empresa Latam, de ida e volta, com saída de São Paulo – SP para Milão-Itália no dia 28-05-2022, às 23h50min, e volta em 08-06-2022, às 18h55min.

Contudo, no voo de retorno, a LATAM incluiu no itinerário aéreo dos autores o voo da LUFTHANSA, de forma que eles deveriam embarcar no voo de volta de Milão no dia 08-06-2022, às 18h55min, com conexão em Frankfurt, desembarque às 20h10min e embarque para São Paulo, no voo da LATAM, às 21h25min, ambos do dia 08-06-2022, com previsão de desembarque às
04h40min do dia 09-06- 2022.

Assim, se tivesse ocorrido o cumprimento dos horários pelas reclamadas, os reclamantes teriam conseguido embarcar no voo da companhia aérea Gol

de
São Paulo – SP para Cuiabá – MT
, embarque marcado para o dia
09-06-2022, às 09h50min, o qual era o voo de volta para casa.

Entretanto, com o atraso de
1h34min
no voo da LUFTHANSA que estava programado para sair de Milão para Frankfurt, às 18h55min, somente chegaram em Frankfurt
às 21h41min
do dia 08-06-2022 (id. 157625152).

Portanto, os autores não conseguiram embarcar no voo da LATAM que iria sair de Frankfurt para São Paulo, às 21h25min.

Sendo assim, a primeira reclamada emitiu novos bilhetes para os autores, que embarcaram de Frankfurt para Londres no voo da LUFTHANSA, às 16h00min do dia 09-06-2022. Em Londres, a reclamada Latam emitiu os bilhetes aéreos para o voo de Londres com destino a São Paulo.

Com a chegada dos autores somente no dia 09-06-2022, às 20h45min, eles perderam o
voo da Gol de São Paulo – SP para Cuiabá – MT, que saiu às 09h50min do mesmo dia.

Com isso, os reclamantes foram obrigados a comprar duas novas passagens aéreas de São Paulo – SP a Cuiabá – MT, com embarque somente em 10- 06-2022, às 11h50min, no valor de
R$ 4.389,87 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

A
demandada
Latam
, em sua contestação, alegou a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, legislação aplicada a voos internacionais, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiros a quem efetivamente era responsável pela operação do voo objeto dos supostos danos causados à parte autora.

A segunda
reclamada,
Deutsche Lufthansa,
alegou ausência do dever de indenizar uma vez que no caso em apreço o atraso de voo ocorreu em função de problemas técnicos, que, por óbvio, tiveram que ser sanados antes da decolagem para garantir a segurança dos passageiros, bem como fundamenta que fez tudo o que pode para resolver o problema dos autores, inclusive reacomodando-os em próximo voo disponível.

Pois bem, quanto ao dano material, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19 da Convenção de Montreal prevê que
“
o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”.

Posto isto, a sentença recorrida determinou, acertadamente, a responsabilidade exclusiva da transportadora dos passageiros.

Ademais, no caso em tela,
não restou comprovado
que a reclamada adotou t
odas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar os danos.

A respeito dos pedidos de danos morais, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo assim, respondem,
objetiva e solidariamente, por danos que causarem aos usuários do serviço.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC)
. As prestadoras de serviço não trouxeram documentos hábeis acerca de suas alegações,

não se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia. Por isso, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas demandadas,
consistente

no atraso de aproximadamente 26 (vinte e seis) horas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera alegação de readequação da malha aérea, sem qualquer prova neste sentido, não exime a ré de sua responsabilidade pelo atraso ou cancelamento de voo e, consequentemente, o dever de indenizar
. 2. A ausência de comprovação de readequação da malha aérea, somada ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de administração do incidente, não exime a ré de sua responsabilidade pelo cancelamento de voo. Daí por que deve responder pelos prejuízos causados. 3. Cumpre salientar que a parte autora demonstrou que deixou de cumprir com seus compromissos profissionais em razão do atraso dos voos comprados. 4. O quantum fixado na sentença (R$ 6.000,00 para o autor Marcio Dos Santos Karner e R$ 2.000,00 para a autora Maria Cristina Lalli) não se mostra excessivo, especialmente considerando as provas trazidas pela parte autora quanto aso prejuízos experimentados em razão do atraso. Assim, tal valor deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso desprovido. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0028747-04.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 28.08.2018)
(TJ-PR - RI: 00287470420178160014 PR 0028747-04.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/08/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2018). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
do dano moral a partir do arbitramento
. Contudo,
os juros de mora, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Assim, referente à incidência de juros e correção monetária dos
danos morais,
o montante deverá ser
atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
determinando, de ofício, que os juros de mora dos danos morais incidam a partir da citação, mantendo no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023